Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto a petição de ID 45585053, uma vez que o pedido deve ser formulado perante a Primeira Instância. Considerando que o processo encontra-se em exame de apelação, nada impede que inicie o cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa. I. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator